Tribunal: STF
Processo: RHC 187961
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JÚRI – ANULAÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou denúncia contra o recorrente e outra pessoa, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e III (homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel), do Código Penal. Segundo narrou, os acusados provocaram lesões no ofendido, levando-o a óbito, em decorrência deste haver delatado, ao dono do bar onde se encontravam, o furto de um facão, cometido pelo denunciado Aleçandro. Conforme descreveu, após saírem do estabelecimento, cercaram a vítima e a agrediram intensamente, deixando o corpo, quase sem vida, às margens de estrada.
    O Tribunal do Júri, no processo de nº 0568.07.006626-7, condenou o recorrente ante a prática do mencionado delito. O Juízo da Vara Única da Comarca de Sabinópolis/MG fixou a pena em 14 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação formalizada pela defesa. Destacou respaldada a decisão do Júri pelo conjunto probatório, observadas a delação do corréu, realizada na fase pré-processual, e as declarações prestadas por testemunhas em Plenário. Ressaltou ter o recorrente, no interrogatório, admitido que estava com o outro denunciado e a vítima no dia do crime. Salientou isolada a versão apresentada no sentido da negativa de autoria. Concluiu que, havendo duas versões, não surge viável a anulação da decisão dos jurados, os quais optaram por uma delas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 538.911, inadmitido pelo Relator. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O recorrente sustenta a nulidade da condenação, dizendo-a amparada em delação extrajudicial do corréu, não reproduzida em juízo. Diz manifestamente contrária às provas a decisão dos jurados. Sublinha haver contradição entre os depoimentos das testemunhas, a viabilizar a anulação do decidido pelo Júri.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade da decisão dos jurados. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Considerada a soberania dos veredictos, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, a anulação de ato do Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, pressupõe ser a conclusão dos jurados manifestamente contrária às provas.
    Conforme fez ver o Tribunal de Justiça, o pronunciamento do Conselho de Sentença lastreou-se não apenas na delação do corréu, veiculada na fase pré-processual, mas considerados elementos de convicção produzidos em Plenário, consistentes em depoimentos de testemunhas e no interrogatório do recorrente, no que admitiu estar com o outro denunciado no dia dos fatos. 
    A existência de contradição nos depoimentos de testemunhas não viabiliza concluir-se pela nulidade do assentado pelo Júri, uma vez que, defrontando-se com versões distintas, cabe aos jurados, soberanamente, optar por uma delas, não caracterizando o veredicto decisão manifestamente contrária às provas.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator